Tribunal: TJBA
Processo: 8025382-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025382-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: ALLAN SOUZA DA MOTA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. ART. 434 DO CPC. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Alegada pela parte autora a inexistência de contratação, incumbe ao fornecedor comprovar a relação jurídica, mediante a juntada de documentos que evidenciem a efetiva participação do consumidor na celebração do contrato.

2. Nos termos do art. 434 do CPC, incumbe à parte instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. A juntada de contrato após o prazo da contestação e da réplica, sem que se enquadre nas hipóteses do art. 342 do CPC, é atingida pela preclusão temporal, não podendo ser considerada para fins probatórios.

3. A mera juntada de telas sistêmicas, produzidas unilateralmente pelo fornecedor, é insuficiente para comprovar a existência de contratação, mormente quando desacompanhada de documentação tempestivamente apresentada.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, decorrente de débito cuja contratação não restou comprovada, gera dano moral
in re ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízo concreto.

5. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8025382-35.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO ORIGINAL S/A
e como apelada
ALLAN SOUZA DA MOTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

, nos termos do voto do relator designado.

Salvador, 18 de Fevereiro de 2025.